Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-02.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001457-02.2017.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDIMILSON ROSAFA ROMASZKO - CPF: 276.698.661-87 (EMBARGANTE), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), MAYARA GONCALVES FREITAS - CPF: 044.984.696-23 (ADVOGADO), ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - CPF: 034.175.771-36 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– DATA DA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – OMISSÃO EVIDENCIADA -
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – APELO
D
O EMBARGANTE PROVIDO
- INVERS
ÃO DOS HONORÁRIOS – CABIMENTO

-
APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, DO CPC
-

COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por Edimilson Rosafa Romaszko, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos de n°1001457-02.2017.8.11.0025 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação. (Id. 191088668)

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz que o acórdão se encontra maculado por omissão.

Afirma que, o acordão deixou de fixar o termo inicial do benefício e critérios de atualização dos valores devidos (prestações pretéritas), bem como deixou de inverter o ônus sucumbencial.

Argumenta
que o termo inicial do benefício deve se dar na data pleiteada no recurso provido (DIB na DER 24/07/2012, excluídas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal), bem como a inversão das verbas sucumbenciais. Pugna para que seja observada a data do requerimento administrativo

- DER 24/07/2012, nos termos do artigo 43,§ 1o, “b”, da Lei 8.213/91, excluídas apenas as prestações atingidas pela prescrição quinquenal, com fundamento no artigo 1o e 3o do Decreto n.20.910/32 e Sumula 85 do STJ.

Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para suprir a OMISSÃO do v. acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial do benefício (DIB), quanto aos critérios de atualização dos valores devidos (prestações pretéritas) e quanto à inversão do ônus sucumbencial.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (id. 201567168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Edimilson Rosafa Romaszko, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos de n°1001457-02.2017.8.11.0025 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação. (Id. 191088668)

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por omissão.

Na hipótese, razão assiste à parte embargante

Com relação à data da implantação do benefício, do exame do processado, conforme apontado nos autos, a parte embargante percebeu auxílio-doença de natureza acidentária n°11153225179, até a data de 30/10/2012 (ID. 159818803).

Outrossim, consta dos autos que o perito nomeado pelo magistrado singular, constatou a incapacidade parcial e permanente do segurado. (ID. 159818847).

Além disso, em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado pela autarquia previdenciária.

Desse modo, tratando-se de incapacidade que antecede a cessação do benefício temporário por acidente de trabalho, independentemente de outros benefícios que tenham sido concedidos posteriormente pelo instituto embargado, os quais devem ser abatidos em eventual cumprimento de sentença, na hipótese de não serem cumuláveis, o auxílio-doença de referência para o estabelecimento da data inicial da aposentadoria por invalidez é o de n°11153225179 descontinuado em data de 30/10/2012,(ID. 159818803).

No que tange aos consectários legais, no

julgamento do RE 870.947, em 20/09/2017, reconhecida a repercussão geral do tema 810
[1]
, o STF estabeleceu a forma como devem ser aplicados os índices de correção monetária e os juros de mora nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos:

Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença
e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.

Quanto ao arbitramento dos honorários recursais previsto no artigo 85 e seguintes do CPC, diante do provimento do recurso de apelação.

O art. 85 do Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85.A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1oSão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2oOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I-
o
grau de zelo do profissional;

II-
o
lugar de prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV-

o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3oNas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I-
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II-
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV-
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V-
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4oEm qualquer das hipóteses do § 3
o :

I-
os
percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II-
não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III- não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV-
será
considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. (...)

Logo, com razão o embargante.

Isto porque, no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo sido
provido
o
recurso
, cabível a
hipótese de inversão do ônus
sucumbencia
l, condenando
o Embargado, que é isento das custas processuais, ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de
declaração para reconhecer as omissões apontadas no julgado e integrar ao julgado

a aposentadoria por invalidez
com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, qual seja, 30/10/2012 (ID. 159818803), bem como,
acolher a inversão do ônus
sucumbencia
l, arbitrando em 12% (doze por cento),
em favor do embargante,
nos termos do art. 85 §11 do CPC.

C
onsigno ainda que, considerando tratar-se
o embargado
beneficiário de justiça gratuita
,
fica suspensa a exigibilidade
.

Mantenho o Acórdão nos seus demais termos.

É como voto

[1]
810 - Validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024